Tribunal: STF
Processo: RE 93418
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ACERCA
DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL E PARA FACILITAR A EXECUÇÃO, QUE TERA
POR OBJETO, NÃO O ARESTO DO S.T.F. ORA EMBARGADO, VISTO QUE O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI CONHECIDO, MAS O ANTERIOR E A DECISÃO
QUE FOR PROFERIDA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS SOBRE AS QUESTÕES
RELEGADAS PARA O JUÍZO "A QUO".